Tribunal: TJES
Processo: 5004654-40.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004654-40.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POL-LUX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICO E HOSPITALAR EIRELI
RECORRIDO: YASMIN PIMENTA DA COSTA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RUPTURA DAS DUAS PRÓTESES DE MAMA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA RÉ NA CONDIÇÃO DE FABRICANTE. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. CIRURGIA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PRÓTESES MAMÁRIAS REALIZADA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO
.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$11.026,47 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$8.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE

SUSPEIÇÃO DA JUÍZA LEIGA EM RAZÃO DO FATO DE SER A REQUERENTE OCUPANTE DO MESMO CARGO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUSPEIÇÃO PELO SIMPLES FATO DE A PARTE AUTORA EXERCER A MESMA FUNÇÃO DE JUÍZA LEIGA, CARGO PARA O QUAL EXISTE PREVISÃO LEGAL, SENDO QUE ALÉM DISSO O ATO JURÍDICO PRODUZIDO FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO JUIZ TOGADO. ADEMÁS, AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER FATO CONCRETO CAPAZ DE INDICAR ATUAÇÃO PARCIAL DA JUÍZA LEIGA QUE ATUOU NO FEITO. SUSCITADA, AINDA, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR ERRO MÉDICO. PRELIMINAR REJEITADA, POIS COMPROVADO ATRAVÉS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA A RUPTURA INTRACAPSULAR DA PRÓTESE - ID 1983852 - Pág. 4. DEFEITO DO PRODUTO EVIDENCIADO. EVENTUAL ERRO MÉDICO DEVE SER APURADO EM JUÍZO PRÓPRIO, ASSIM COMO POTENCIAL DIREITO DE REGRESSO. INCOMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO CONSUMERISTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS IGUALMENTE REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO CASO.
NO MÉRITO, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.